Tribunal: STF
Processo: AI 660028
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI N. 9.504/97. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Controvérsia decidida à
   luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de violação meramente reflexa do texto da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.